Tribunal: TJSP
Processo: 2151342-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional – Alegação de má prestação de serviço - Decisão que declarou a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos para o domicílio do polo consumidor – Insurgência - Pretensão de manutenção do feito no foro originalmente distribuído – Possibilidade - Tema 210 do STF – Tese fixada com repercussão geral

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional – Alegação de má prestação de serviço - Decisão que declarou a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos para o domicílio do polo consumidor – Insurgência - Pretensão de manutenção do feito no foro originalmente distribuído – Possibilidade - Tema 210 do STF – Tese fixada com repercussão geral - Inaplicabilidade - Caso que também envolve pedido de indenização por danos morais – Questão regulada pelo Código de Defesa do Consumidor - Artigo 101, inc. I, da legislação consumerista – Dispositivo que encerra apenas uma faculdade para facilitar ao consumidor a defesa de seus direitos – Ação ajuizada no foro do domicílio do réu - Observância à regra geral prevista no CPC – Opção do consumidor – Decisão reformada – Recurso provido.